Tribunal: TJMT
Processo: 1001752-35.2018.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001752-35.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto, Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PRISCILLA BRESSAN BAGESTAN - CPF: 015.780.849-11 (EMBARGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM BASE EM SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO DECLARADO NULO – DESCONSTITUIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1076/STJ – CLARO INCONFORMISMO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.
Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

3. Aclaratórios conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de acordão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora embargante para manter a sentença que
julgou procedente o pedido para “
DECLARAR a NULIDADE do AUTO DE INFRAÇÃO nº. 124000/2010, do PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 327206/2010 e da CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº. 20176693
”, e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas suas razões, em síntese, a ocorrência de omissão por ter sido tratado
“do auto de infração já anteriormente atacado pelo Agravo de Instrumento, sem menção expressa ao auto de infração posterior que, nos termos da apelação, seria independente do primeiro”
.

Requer, sejam sanadas as omissões apontadas, com intuito de prover o recurso de apelação.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso, com aplicação de multa diante do alegado caráter protelatório, consoante id. 147481690.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM BASE EM SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO DECLARADO NULO – DESCONSTITUIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1076/STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. De rigor a anulação de auto de infração lavrado com base em suposto descumprimento de termo de compromisso de compensação declarado nulo.

2. Por força das teses paradigmas firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que não se afigura o caso em exame.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no voto vergastado:

“(...)

Infere-se dos autos que, no ano de 2004, a Apelada firmou Termo de Compromisso de Compensação (TCC) com o órgão ambiental estadual com o fim de regularizar o déficit de área de reserva legal em sua propriedade.

Em 2010, a Subprocuradora-Geral de Defesa do Meio Ambiente, por meio da Manifestação n. 179/SUBPGMA/SEMA/2010, ao concluir pelo descumprimento do TCC, determinou, dentre outras providências, a autuação da área, sobrevindo, pouco tempo depois, o auto de infração n. 124000/2010 contra a recorrida.

(...)

Logo, como bem pontuado na sentença, “
considerando que o Auto de Infração nº 124000/2010 originou-se do ‘descumprimento do Termo de Compromisso de Compensação nº 1.071’ e, com o reconhecimento da nulidade do referido Termo de Compromisso nos autos do Agravo de Instrumento nº 1009197-52.2018.8.11.0000, inclusive com acordão transitado em Julgado em 06/03/2020
”, escorreita a declaração de sua nulidade.

Deste modo, a insurgência recursal está assentada em decisão transitada em julgado, motivo por que não há falar em reforma da sentença, ante a imutabilidade da coisa julgada”.

Demais disso, no próprio recurso de apelação interposto a apelante, ora embargante, assevera que os atos debatidos são o auto de infração n. 124000 e atos subsequentes, portanto, certo é que não há que se falar em reparos no acórdão, tratando-se a oposição do recurso de hialino inconformismo.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito.

Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020.

4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022